Tribunal: TJMT
Processo: 0025351-49.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
AREsp 1645369/MT (vindos do STJ)
Agravo em Recurso Especial na Apelação Cível no 0025351-49.2012.811.0041
Agravante: PANTANAL – COMÉRCIO LTDA
Agravado: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
O agravo em recurso especial interposto nos autos por PANTANAL – COMÉRCIO LTDA retornou do STJ com a seguinte decisão (id. 101128480):
“1. Discute-se no apelo nobre de fls. 3820-3840 e-STJ, dentre outras questões, ‘A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 201 5’, controvérsia afetada pela Segunda Seção desta Corte à sistemática de recursos repetitivos, cadastrado como Tema 1046.
Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior (...)
[...]
2. Ante o exposto, determina-se a restituição dos autos à origem, devendo ser realizada a devida baixa nesta Corte Superior, até o julgamento definitivo da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1046) e eventual retratação prevista nos arts. 1.040, inc. II, e 1.041, ambos do CPC/15” (grifei).
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1822.171/SC (TEMA 1046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
Como consta da decisão, o recurso especial teve a matéria afetada pela sistemática de recursos repetitivos, devendo-se aguardar o julgamento definitivo do aludido Tema.
Determino, pois, como deliberado pelo e. STJ, o sobrestamento do recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça